Tribunal: TCU
Processo: 009.304/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1729/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ - Renata de Azevedo Amâncio (Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas) para atendimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.2, 1.7.3 e 1.8.2 do Acórdão 1033/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 009.304/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sarah Dumont da Silva (XXX.928.917-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.